Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705260-11.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA ARGON LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO, CONSTRUTORA ARGON S/A D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a APC 2014.01.1.131776-7 (fl. 3 ID 33430732 dos autos de origem), distribuída anteriormente ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador